Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-75.2021.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003587-75.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDICARLOS LIMA SANTOS - CPF: 096.814.841-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICA BATISTI VIARO - CPF: 061.873.351-55 (APELANTE), DAVI PROCOPIO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.999.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE JESUS AMORIM - CPF: 699.267.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISSANDRA NAYARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.624.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI PASTORIO - CPF: 042.042.011-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 030.460.541-73 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALBERI FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 247.953.720-04 (VÍTIMA), TEREZINHA REOLON - CPF: 483.450.671-15 (VÍTIMA), MAICON NATAN SILVA ZIENTARSKI - CPF: 109.249.561-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EDICARLOS LIMA SANTOS - CPF: 096.814.841-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA BRANCA E DE FOGO. RECURSO DA DEFESA.

1- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DA IDADE. ADOLESCENTE JÁ CORROMPIDO.

IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA DEMONSTRAR O ERRO. DELITO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA CORRUPÇÃO.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
2- DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
2.1 - NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
REFERENTES À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ADEQUADO RECONHECIMENTO DA GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA CRIMINOSA E DA MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO.
2.2- REAJUSTE DA PENA-BASE.
INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

2.3- COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AVANÇADA IDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGRAVANTES. ART. 67, CP.
2.4- EXCLUSÃO DA MAJORANTE.
FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
2.5- ATUAÇÃO DE OFÍCIO
. REAJUSTE NO CÁLCULO DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO PREJUDICIAL IMOTIVADO. PRECEDENTE STJ.
2.6- REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REAJUSTE DO
QUANTUM
ESTABELECIDO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ, COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1- O crime previsto no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, dispensa a efetiva prova da corrupção do adolescente envolvido na prática criminosa, sendo indiferente o fato de ter sido o menor quem convidou a apelante para auxiliá-lo na prática delitiva. Ademais, para o reconhecimento do erro de tipo faz-se necessário que a defesa apresente elementos probatórios eficazes para convencer sobre a alegação de desconhecimento da menoridade do comparsa.

2.1- O fato de a vítima ter sido amarrada, amordaçada e arrastada pelos cômodos da casa, exige maior reprovabilidade na análise da culpabilidade do agente e autoriza a consideração da circunstância, como prejudicial. A migração da majorante do emprego de faca (arma branca) para a primeira fase da dosimetria da pena, enquadrando-se-a como vetorial negativa da circunstância do crime, possibilita a elevação da pena basilar, sem que isso ocasione
bis in idem
,

vez, que a elementar do tipo “grave ameaça” consistiu na ameaça de que a vítima perderia as mãos caso não abrisse o cofre, portanto, não se confunde a natureza do instrumento usado para quebrar a resistência da vítima, à subtração da coisa visada, que só pela exibição causa temor, com a efetiva ameaça iminente de ter as mãos decepadas pelo ladrão, o que evidentemente é um
plus.

Todavia, é defeso o acréscimo da pena pelas consequências do crime, justificado pelo propalado abalo psicológico da vítima, se inexistem elementos probatórios do acentuado trauma emocional, que teria sofrido.

2.2- Em sendo muito desproporcional a elevação promovida pelo Juízo de Primeiro Grau que fixou a pena-base 200% acima da pena mínima cominada abstratamente, em decorrência de apenas 3 circunstâncias judiciais negativas, das quais uma delas foi neutralizada por este Juízo
ad quem,
impreterível a redução do
quantum
adotado pelo singular magistrado, com o fito de aplicar a fração de 1/8 (um oitavo), entre o intervalo de pena prevista em abstrato, para cada vetorial desfavorável.

2.3- Diante do concurso de causas atenuantes e agravantes, as circunstâncias relativas aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, são preponderantes às demais. Assim, ainda que exista uma vertente que considere a vulnerabilidade da vítima idosa (art. 61, inc. II, “h”, CP) como motivo determinante para o cometimento do crime, a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, CP) é igualmente eficaz para combater o agravamento da pena, já que é causa relacionada à personalidade da apelante, que mesmo possuindo o direito constitucional de não produzir prova contra si, decidiu contribuir com o esclarecimento da verdade real do fato criminoso.

2.4- Desde que provada por outros elementos de convicção, tais como declaração da vítima e de testemunhas, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

2.5- Deve-se, de ofício, excluir o acréscimo imotivado da pena na fração de 1/3, em face da majorante do concurso de pessoas, porque a jurisprudência já firmou o entendimento de que “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (STJ. AgRg no HC 611.257/SP).

2.6- O
quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o da pena corpórea e a condição financeira da pessoa condenada. Deste modo, uma vez reduzida a pena corpórea e sendo a apelante hipossuficiente financeira, necessário reajustar o preceito secundário para torná-lo compatível e adequado à situação processual da apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Érica Batisti Viaro
, contra a r. sentença, em que foi condenada à pena de
19 anos, e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
180 dias-multa
, na proporção de 1/10 do salário mínimo vigente à época, pela autoria dos crimes capitulados no
art. 157, § 2.º, incisos II e VII, § 2.º-A, I, c.c art. 61, inciso II, alínea 'h', todos do Código Penal, art. 244-B, do ECA, em concurso material de crimes
(ID. 114691595).

Em suas razões recursais, a apelante almeja a
absolvição
pelo crime do art. 244-B do ECA, alegando
erro de tipo
e desconhecimento da menoridade, além da
ausência de prova da corrupção do adolescente
envolvido.

Além disso, pugna a
redução da pena do crime de Roubo Majorado
,
neutralizando
as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
ou, se for o caso,
adotar a fração de 1/8
calculada sobre o intervalo da pena máxima e mínima
in abstracto
. Já na segunda fase, almeja a
compensação
entre a atenuante
confissão espontânea
e a agravante correspondente à
idade da vítima
. Na derradeira fase, pretende a
exclusão das majorantes
da pena. Por fim, busca a
redução da pena de multa
para o mínimo legal (ID. 114691610).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do apelo (ID. 114691620);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID. 115866483):

“
Apelação criminal:
Roubo majorado e corrupção de menor – Irresignação defensiva.
1)
Pretendida absolvição da imputação do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, ao argumento de insuficiência probatória ou face a ocorrência de erro de tipo escusável, sob o pretexto de que não restou demonstrado que a apelante, ao tempo do crime,
“... tinha plena consciência que se tratava de menor de idade.”
– Impossibilidade –
Materialidade e autoria suficientemente comprovadas - No caso posto em mesa para julgamento, o conjunto probatório amealhado no bojo dos autos não deixa dúvidas que a apelante praticou o crime de roubo, com a participação do menor em conflito com a lei,
Maicon
, ambos detidos em flagrante delito com parcela dos objetos subtraídos, sendo certo que a interroganda confessou a prática do roubo, juntamente com o menor, confissão judicial, essa, que se encontra em consonância com as demais provas produzidas no feito - Ademais, as provas amealhadas no feito denotam, indene de dúvidas, que a apelante
Erica,
quando perpetrou o roubo na companhia do menor infrator, tinha conhecimento que
Maicon
possuía apenas 17 (dezessete) anos de idade, tendo em vista que mantinham um relacionamento amoroso - Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ).
2)
Pretendido redimensionamento da pena basilar no patamar mínimo ou, subsidiariamente, a readequação do
quantum
atinente às circunstâncias judiciais exasperadas, a fim de que seja reconduzido para o patamar de 1/8 –
Inconcessibilidade –
O Magistrado da instância singela valeu-se de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. O patamar aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado.
3)
Rogativa pela compensação entre a atenuante da confissão com a agravante do crime praticado contra idoso maior de 60 (sessenta) anos
– Viabilidade –
“Havendo concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de crime contra idoso, deve ser promovida a compensação entre elas, em razão de serem igualmente preponderantes” (
TJMG - Apelação Criminal 1.0568.17.001150-2/001). 4
)
Da almejada exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo (inc. I do §2º-A do art. 157 do CP), ao argumento de que o artefato bélico não fora apreendido, restando impossibilitada a sua submissão a exame pericial para comprovação do seu potencial lesivo –
Inconcessibilidade
- “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”
(TJMT, Enunciado Criminal nº. 01). Na hipótese, malgrado a arma de fogo não ter sido apreendida e, via de consequência, periciada, sua efetiva utilização restou comprovada por outros meios, sobretudo pelas declarações das vítimas colhidas na polícia e em juízo, as quais foram categóricas em ambas as oportunidades em afirmar que a ação criminosa fora perpetrada com emprego ostensivo de arma de fogo, não devendo, pois, afastar-se a causa especial de aumento em questão.
5)
Almejada diminuição da pena de multa ao mínimo legal –
Inadmissibilidade –
A multa fixada restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, eis que esta fora fixada acima do mínimo legal, em perfeita homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento –
Pelo parcial provimento do apelo manejado, a fim de que seja operada a compensação da atenuante da confissão com a agravante do crime praticado contra idoso, por serem igualmente preponderantes, mantendo-se, no mais, incólume a decisão objurgada.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá/MT,
4 de março de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante
Érica Batisti Viaro
, foi condenada à pena de 19 anos, 6 meses reclusão, em regime fechado, e pagamento de 180 dias-multa, pela autoria dos crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, capitulados no art. 157, § 2.º, incisos II e VII, § 2.º-A, I, c.c art. 61, inciso II, alínea 'h', todos do Código Penal, art. 244-B, do ECA, em concurso material de crimes, porque, na noite de 14.4.2021, junto com os adolescentes
W. C. dos S.
e
M.N.S.Z.
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas branca e de fogo, subtraíram bens em proveito comum e em prejuízo da vítima
Pedro Alberi Fagundes de Oliveira.

Em resumo, a defesa pleiteia a absolvição do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e a readequação da dosimetria penal.

No tocante ao pleito absolutório, não lhe assiste razão, pois a participação do menor
M.N.S.Z.
na empreitada criminosa é inegável e a tese de erro de tipo em face do desconhecimento por parte da apelante da menoridade do comparsa é insustentável.

Ressai do interrogatório em Juízo da apelante que ambos tinham um relacionamento amoroso há mais de um mês e, ao contrário do que alega a defesa técnica, nada foi produzido referente ao desconhecimento da idade do menor.

Como se não bastasse, depreende-se do ID. 114686327 - Pág. 14 que adolescente e a apelante viviam juntos na cidade de Sorriso, portanto em virtude do relacionamento amoroso entre ambos é de se esperar que, no mínimo, os companheiros conheçam a idade da pessoa que se diz namorar ou viver junto.

Ademais, é bem sabido que para o reconhecimento do erro de tipo no crime de Corrupção de Menores faz-se preciso que a defesa apresente elementos probatórios eficazes em sustentar a alegação de desconhecimento em relação à menoridade do comparsa.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) 3. A configuração do crime do art. 244-B do E.C.A. independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese.” (TJMT. 0000965-98.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

De igual modo, aproveitando do julgado supramencionado, a pretensão pela absolvição da apelante por não ter corrompido os adolescentes mostra-se infrutífera, pois indiferente para à espécie delitiva quem planejou ou liderou a atividade criminosa.

Em verdade, a espécie delitiva sob julgamento é crime formal e por isso prescinde de provas da efetiva corrupção do menor, ou seja, ainda que os adolescentes tenham convidado a apelante para auxiliá-los ou tenham cometidos outros atos infracionais, comprovado que o crime foi praticado por um imputável na companhia de um menor, configurado está o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Outrossim, conforme bem ressaltado pelo Juízo de Primeiro Grau, a matéria é disciplinada pela Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça que disciplina: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Consequentemente, mostra-se apta a fundamentação exarada na sentença, visto que embasada em elementos probatórios seguros, autorizando a manutenção da condenação em desfavor da apelante.

Prosseguindo, passa-se à apreciação da dosimetria da pena do crime de Roubo Majorado.

Depreende-se da sentença condenatória que a culpabilidade e as circunstâncias do crime figuraram de maneira prejudicial à apelante diante da violência extrema empregada contra a vítima, que foi amarrada e amordaçada, além da utilização de arma branca, majorante de pena que foi deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena.

É bem sabido que gravidade extraordinária da empreitada criminosa merece maior reprovabilidade da conduta e autoriza a carga negativa da culpabilidade.

In casu,
é preciso destacar que apesar de na denúncia não constar a circunstância fática, durante a instrução processual comprovou-se que a pessoa de
Terezinha Reolon
também foi vítima da empreitada criminosa, porque além de ter sido amarrada, também teve bens subtraídos no dia dos fatos.

Além disso, os criminosos em busca de dinheiro, ao avistarem um cofre antigo no interior do imóvel, utilizaram de extrema violência em desfavor da vítima
Pedro Alberi
na intenção de conseguir a abertura do cofre, em decorrência disso o ofendido foi amarrado, amordaçado, arrastado pelos cômodos da casa e agredido com coronhadas nas costelas.

Com isso, deve-se permanecer avaliada desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, visto que a gravidade do crime se mostrou mais acentuada.

Outrossim, naquilo que corresponde às circunstâncias do crime, a vítima
Pedro Alberi
afirmou que um dos suspeitos estava com uma faca e em certa ocasião ameaçou cortar as mãos do ofendido acaso não abrisse o referido cofre.

Igualmente, a sra.
Terezinha Reolon
confirmou a utilização de uma faca por um dos criminosos na ocasião dos fatos.

Ademais, conforme inteligência do Enunciado n.º 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Outrossim, não há que se falar em
bis in idem
na elevação da pena-base pelo emprego de arma branca, já que a elementar do crime “grave ameaça” foi exercida através das constantes ameaças proferidas em desfavor da vítima, a fim de coagi-lo a abrir o cofre e entregar o dinheiro que sequer tinha acesso ou possuía.

Logo, a elementar do tipo “grave ameaça” consistiu na ameaça de que a vítima perderia as mãos caso não abrisse o cofre, portanto, não se confunde a natureza do instrumento usado para quebrar a resistência da vítima, à subtração da coisa visada, que só pela exibição causa temor, com a efetiva ameaça iminente de ter as mãos decepadas pelo ladrão, o que evidentemente é um
plus
.

Logo, ambas as circunstâncias judiciais têm de ser mantidas desfavoráveis à apelante.

Por sua vez, o abalo psicológico da vítima não ficou demonstrado nos autos a ponto de justificar a valoração negativa da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, isto porque o crime em questão possui como bem jurídico a ser protegido o patrimônio e a integridade da vítima, tanto física, quanto psicológica, sendo necessário que os traumas emocionais extrapolem o resultado previsto no tipo penal, o que não se verifica no caso.

Desta feita, imprescindível a neutralização de uma dentre as três circunstâncias judiciais consideradas pelo Juiz de Primeiro Grau prejudiciais à apelante.

Outrossim, malgrado o singular juízo tenha destacado um trecho de um voto deste relator, no qual concluí que o magistrado pode e deve agravar a reprimenda de forma mais gravosa quando necessário, cada caso deve ser analisando individualmente e de modo motivado, respeitando os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Neste sentido, é certo que em razão da ausência de limites expressamente estabelecidos para a exacerbação da primeira fase, o juiz criminal detém certa discricionariedade, limitada pela proporcionalidade e razoabilidade da decisão.

Observa-se que a apelante teve a pena basilar fixada em 8 anos de reclusão (dobro da pena mínima abstrata), em decorrência das 3 vetoriais negativas, ou seja, para cada circunstância judicial adotou-se a fração de 1/3 (16 meses), o que não é razoável e nem proporcional.

A despeito da gravidade concreta do crime, é suficientemente razoável e proporcional para garantir a resposta penal da infração criminosa praticada pela apelante a elevação da pena-base em 1/8 do intervalo de pena mínimo e máximo cominado abstratamente, resultando no acréscimo de 9 meses de reclusão para cada vetorial.

Deste modo, na primeira fase da dosimetria da pena, fixo a pena-base do crime de Roubo Majorado em
5 anos e 6 meses de reclusão.

Na fase intermediária, acolho a pretensão da apelante para compensar a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d, do Código Penal, com a agravante do crime praticado contra pessoa maior de 60 anos disciplinada no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do mesmo diploma legal, uma vez não realizada pelo singular Juízo.

Isto porque, diante do concurso de causas atenuantes e agravantes, as circunstâncias relativas aos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, são preponderantes às demais.

Assim, ainda que exista uma vertente que considere a vulnerabilidade da vítima idosa como motivo determinante para o crime, a confissão espontânea é igualmente eficaz para combater o agravamento da pena, já que é causa relacionada à personalidade da apelante, que mesmo possuindo o direito constitucional de não produzir provas contra si, buscando redimir-se do erro que cometeu, decidiu contribuir com o esclarecimento da verdade real do fato criminoso, poupando tempo e recursos à Justiça.

Sobre a compensação das mesmas causas aqui apreciadas, trago excertos de julgados a seguir:

“(...) É perfeitamente possível, na segunda fase do cálculo de pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘h’, do Código Penal, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.” (TJMT. 0003013-87.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

“(...) 1. Tratando-se de circunstâncias preponderantes, mostra-se razoável a compensação da confissão espontânea com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa) ainda que tenha havido confissão parcial.” (TJMT. 1000961-56.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Seguindo esta linha de raciocínio, mantenho a pena em
5 anos e 6 meses de reclusão.

Na derradeira fase da dosimetria da pena, o singular Juízo manteve as majorantes do concurso de pessoa e do emprego de arma de fogo, para isso, aumentou a pena em 1/3 e na sequência em 2/3, conforme disposição do artigo 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal.

Nesta parte, a apelante almeja a exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, porquanto o artefato não foi periciado, quiçá apreendido.

Em que pese os esforços defensivos, há muito é sabido que a majorante em questão pode ser comprovada por outros elementos de provas, desde que sejam concretos e hábeis a demonstrar a utilização dos artefatos na ocasião do crime.

Dito isso, se a vítima
Pedro Alberi
e a sra.
Terezinha Reolon
foram categóricos em afirmar a utilização de uma espingarda calibre .22 por parte de um dos criminosos, informação confirmada pelos depoimentos policiais na fase extrajudicial (ID. 114686327 - Pág. 6/9) e pelo Boletim de Ocorrência (ID. 114686327 - Pág. 47), tem-se por provada a causa de aumento impugnada.

Sobre a matéria, colaciono o excerto a seguir:

“(...) No roubo praticado mediante emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e perícia do artefato para a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios, como o depoimento judicial das vítimas. Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 14 da TCCR/TJMT.” (TJMT. 1008038-80.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Deste modo, o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo é válido e merece ser mantido.

Contudo, apreciando a dosimetria da pena, nota-se que o singular Juízo não motivou a cumulação das causas de aumento, tão somente as indicou e em seguida realizou os aumentos.

Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
. No caso, a sentença e o acórdão impugnado não declinaram fundamentação concreta para justificar a incidência cumulativa das causas de aumento sob análise,
motivo pelo qual se deve excluir o aumento de 1/3 (um terço) pela majorante do concurso de pessoas
, redimensionando as penas. (...)”. (STJ. AgRg no HC 611.257/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021) – destaquei.

Depreende-se deste raciocínio que não é obrigatória a prevalência da causa de aumento mais gravosa como disciplinado pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, desde que o cúmulo das majorantes de pena seja sempre precedido de justificativa, uma vez que o referido dispositivo legal faculta ao juiz a adoção de método mais gravoso à defesa, exigindo seja explanado os motivos que justificaram tal posicionamento, sob pena de cercear a defesa em rebater intensificado acréscimo.

Logo, ainda que não tenha sido impugnado pela defesa, de ofício afasto o aumento de 1/3 referente à majorante do concurso de pessoas, pela ausência de fundamentação concreta que justifique a imposição de pena tão gravosa quanto àquela fixada pelo singular Juízo.

À vista disso, na terceira fase da dosimetria, elevo a pena na fração de 2/3, por estar presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, resultando na sanção de
9 anos e 2 meses de reclusão
.

Inexistindo impugnação à pena do crime de Corrupção de Menor, que fora fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão, considerando que o concurso material, neste caso, se mostra mais benéfico à apelante, promovo a somatória das penas e estabeleço o patamar definitivo de
10 anos e 2 meses de reclusão.

Por fim, ainda que a pena do crime de Roubo Majorado tenha sido fixada acima do mínimo legal, a multa estabelecida pelo singular Juízo é desproporcional a pena corpórea e por isso deve ser ajustada, entretanto não para o mínimo legal como pretende a defesa, mas sim para o patamar de
25 dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário mínimo, considerando a condição financeira da apelante, que além de ser assistida pela Defensoria Pública, presumindo-se hipossuficiente financeira, também se declarou desempregada e responsável pelos 3 filhos menores de idade.

O regime de cumprimento de penas será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2.º, alínea “a”, do Código Penal.

Com essas considerações, em
parcial sintonia
com o parecer da PGJ, dou
parcial provimento
ao recurso, redimensionando a pena total e definitiva para
10 anos e 2 meses
de
reclusão,
além do pagamento de
25 dias-multa,
fixados na proporção de 1/30 do salário mínimo,
com providência de ofício
para
afastar a majorante menos gravosa da terceira fase da dosimetria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022